Tribunal: TJSP
Processo: 1000916-43.2019.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Lesões nos ombros. Incapacidade parcial e permanente. Nexo de causalidade. Prova pericial contundente. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Denegado, na via administrativa, o benefício ao autor. Termo inicial a contar do indeferimento. Princípio do non reformatio in pejus.
Aplicabilidade da suspensão do auxílio-acidente no

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Lesões nos ombros. Incapacidade parcial e permanente. Nexo de causalidade. Prova pericial contundente. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Denegado, na via administrativa, o benefício ao autor. Termo inicial a contar do indeferimento. Princípio do non reformatio in pejus.
Aplicabilidade da suspensão do auxílio-acidente no período de gozo de auxílio-doença relacionado à mesma moléstia (artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99).
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a condenação ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
RECURSO DA AUTARQUIA NÃO PROVIDO e REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000210993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1000916-43.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
REGINALDO ALVES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da autarquia e deram parcial provimento ao reexame necessário. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 23 de março de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000916-43.2019.8.26.0554 -Voto no 13.794
2
Apelação / Remessa Necessária no 1000916-43.2019.8.26.0554
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Reginaldo Alves de Oliveira
Comarca: Santo André - 2a Vara Cível
Juiz(a): Dr.(a) Luís Fernando Cardinale Opdebeeck
Voto no 13794
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Lesões nos ombros. Incapacidade parcial
e permanente. Nexo de causalidade. Prova pericial contundente.
Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Denegado, na via
administrativa, o benefício ao autor. Termo inicial a contar do
indeferimento. Princípio do non reformatio in pejus.
Aplicabilidade da suspensão do auxílio-acidente no período de
gozo de auxílio-doença relacionado à mesma moléstia (artigo 104,
§ 6o, do Decreto 3.048/99).
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices
previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA
LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE
(Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice
de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à
TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo do
precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na
fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a condenação ilíquida,
a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de
execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
RECURSO DA AUTARQUIA NÃO PROVIDO e REEXAME
NECESSÁRIO PROVIDO EM PARTE.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo MM. Juiz
Dr. Luís Fernando Cardinale Opdebeeck, que julgou procedente o pedido e determinou a
concessão de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício à REGINALDO ALVES DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000916-43.2019.8.26.0554 -Voto no 13.794
3
OLIVEIRA, a partir da data em que a autarquia teve ciência de sua incapacidade, mas
negou-lhe o benefício (05/09/2018 - fl. 62); abono anual; suspendendo-se o beneficio nos
períodos em que o autor tenha recebido ou venha receber auxílio-doença, acidentário ou
previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes de modo a impedir a
ocorrência de bis in idem e o consequente enriquecimento sem causa; os juros moratórios
calculados sobre o total acumulado, em relação às parcelas vencidas até a citação e, a partir
daí, sobre o valor de cada parcela vencida, mês a mês; juros moratórios conforme o art. 1°-
F da Lei 9.494/97; correção monetária pelo IPCA-E, inclusive após o cálculo de
liquidação; RMI reajustada pelos índices previdenciários de manutenção, observada a
proporcionalidade do primeiro ajuste; antecipando-se, ainda, os efeitos da tutela para a
implantação do benefício em trinta dias; além de honorários advocatícios a serem definidos
quando da liquidação do julgado (fls. 174/176), anoto que os autos vieram à segunda
instância por força de reexame necessário e de recurso voluntário da autarquia.
Requer o INSS, representado pelo Procurador Federal Dr. Mário
Emerson Beck Bottion, a fixação do termo inicial do benefício na data de juntada do laudo
pericial aos autos (fls. 185/187).
O autor, por meio de seu advogado Dr. Clayton Eduardo Casal
Santos, apresentou contrarrazões, impugnando as questões acima descritas (fls. 190/196).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo no
354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Cuida-se de ação acidentária movida pelo autor contra o INSS, sob a
alegação de que durante o vínculo empregatício mantido com a empresa Benassi São Paulo
Importação e Exportação Ltda., desde 24 de maio de 2004, na função de líder II, sujeitava-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000916-43.2019.8.26.0554 -Voto no 13.794
4
se a condições agressivas de trabalho, realizando movimentos intensos e repetitivos, o que
lhe causou patologias no ombro esquerdo, com diminuição de sua capacidade laboral.
Requereu a concessão de benefício acidentário.
Não consta a emissão de CAT Comunicação de Acidente de
Trabalho.
O INSS concedeu-lhe, em esfera administrativa, auxílio-doença
previdenciário, no período compreendido entre 03/03/2018 a 16/06/2018 (NB
31/622.159.859-5 CID M75.1 síndrome do manguito rotador - fl. 81 e 84).
O
requerimento
de
auxílio-doença
previdenciário
(NB
31/624.311.623-2 fl. 62) foi indeferido em 05/09/2018, pois não foi constatada a sua
incapacidade laboral
Pois bem.
A perícia médica (fls. 120/139), realizada pelo Dr. Osmar JCS
Gomes, constatou que o obreiro é portador de síndrome do ombro doloroso, que lhe
acarreta incapacidade laborativa parcial e permanente, com nexo concausal.
Atestou o seguinte:
"8.1. AVALIAÇÃO MÉDICA
EXAME FÍSICO
O exame físico indica limitação da amplitude do movimento para

ombro esquerdo.
EXAME COMPLEMENTAR
O exame complementar mostra: alteração de tendões do manguito
rotador e da bolsa sinovial, US 08/04/2019.
DIAGNÓSTICO
Síndrome do ombro doloroso M75.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000916-43.2019.8.26.0554 -Voto no 13.794
5
(...)
8.3. NEXO LABORAL E DISFUNÇÃO.
Parâmetros que têm sido utilizados pelo INSS
As normas técnicas para avaliação de incapacidade proposta pelo
INSS em 1993 e atualizada em 1998, têm por base:
Diagnóstico clínico e nexo com o trabalho.
Caracteriza a incapacidade laborativa através da dor, atrofia
muscular ou perda de força muscular que resultem em impotência
funcional.
Todavia, os protocolos de procedimentos em doenças profissionais e
do trabalho, que serviram para a implementação do anexo II do
Decreto 3.048/99 pelo INSS, utilizam-se além do diagnóstico nexo e
sintomatologia citados pelas Normas Técnicas, também da
caracterização do grau de deficiência ou disfunção.
No presente caso o requerente foi afastado do labor tendo sido
concedido o auxílio doença.
O tipo de atividade manual com movimentação frequente de membro
superior, suportando carga, piora a sintomatologia de ombro.
Quanto á disfunção o autor está classificado como disfunção de
grau médio.
A função das extremidades superiores continua sendo satisfatória;
moderada limitação dos movimentos articulares, dor à mobilização;
pode efetuar esforços importantes, ainda que não necessariamente
durante muito tempo; a autonomia é total: não existem dificuldades
para a vida cotidiana.
(...)
Finalizando a discussão podemos afirmar que:
A avaliação qualitativa da sintomatologia encontra-se classificada
em grau médio ou superior, exame físico com alteração atual grau
médio ou superior , exame complementar mostrando alteração do
ombro,
antecedentes
médico-ocupacionais
compatíveis
com
limitação da função.
Por fim, a avaliação pericial concluiu existir maior esforço para
desenvolver a tarefa por parte do trabalhador.
Há incapacidade parcial e permanente para o trabalho." (fls.
126/131).
O trabalho técnico foi bem fundamentado e não foi contrariado por
assistente técnico nomeado nos autos, prestando-se como prova técnica hábil à formação
do livre convencimento do julgador.
O prejuízo laborativo parcial e definitivo constatado pelo vistor
judicial é de clareza meridiana.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000916-43.2019.8.26.0554 -Voto no 13.794
6
Registre-se ser desnecessário o enquadramento da lesão no rol do
Anexo III do Decreto 3.048/99 para a concessão do benefício, pois basta o cumprimento
dos requisitos elencados na Lei 8.213/91.
Ademais, o auxílio-acidente não pressupõe o afastamento do
segurado das atividades laborativas, como ocorre com o auxílio-doença e a aposentadoria
por invalidez. O benefício em comento indeniza o obreiro pela redução permanente de sua
capacidade laborativa, exigindo que empregue maior esforço para a execução da atividade
habitual ou quando há a necessidade de mudança de função.
De igual modo, restou comprovado o nexo de concausalidade.
Não se ignora, ainda, que não houve a realização de vistoria
ambiental. Contudo, o louvado entendeu serem suficientes, para o estudo do nexo
ocupacional, as provas colacionadas ao feito.
Concluiu que o segurado se encontra incapacitado de modo parcial e
permanente para o seu trabalho, em decorrência das lesões nos ombros, sendo que as
condições em que desempenhava o labor não foram as únicas causas para a eclosão das
patologias, mas contribuíram para o processo de surgimento e agravamento das lesões,
estando desta forma demonstrada a concausalidade.
A concausa faz parte do ordenamento acidentário e está prevista na
Lei 8.213/91, pois o seu artigo 21 dispõe que se "equiparam também ao acidente do
trabalho [...] o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única,
haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua
capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua
recuperação".
Esta regra é aplicável na espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000916-43.2019.8.26.0554 -Voto no 13.794
7
Nesse sentido, já decidiu esta C. Câmara:
"ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-ACIDENTE
Perda parcial e
permanente da capacidade laborativa em decorrência de acidente de
trabalho e doença degenerativa agravada pela atividade laborativa
desenvolvida, conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu
o obreiro. Redução da capacidade laborativa reconhecida. Benefício
devido (...) No laudo pericial (...) o perito judicial (...) após exame
físico completo, concluiu que o autor comprovou o quanto alegado
em relação ao joelho e à coluna lombar, encontrando-se parcial e
permanente incapacitado para o exercício de suas atividades
laborativas, tendo-se em vista que a função que exercia 'exigia
movimentação de cargas combinadas com posturas de risco para a
coluna lombar e membros inferiores', e em razão de apresentar
'quadro clínico de lombalgia crônica recidivante desencadeada e
agravada por fatores ocupacionais'. Destacou também o perito que
a doença do autor é degenerativa pela origem e foi agravada pelas
atividades laborais, havendo, portanto, nexo ocupacional por
agravamento de lesão degenerativa da coluna lombar que resultou
em redução da capacidade de trabalho (...) Como é sabido a
concessão de qualquer benefício acidentário exige a comprovação
simultânea de dois requisitos, quais sejam: o nexo causal e a
redução da capacidade laborativa, que pode ser total ou parcial e
permanente ou temporária. No caso em tela, as lesões decorrentes
dos acidentes de trabalho e das funções desenvolvidas pelo autor e
descritas na inicial, consistentes basicamente no transporte,
carregamento e entrega de diversos produtos, foram confirmadas no
exame pericial e o nexo causal reconhecido pelo perito judicial, pela
empregadora e pela própria autarquia, que concedeu ao autor o
benefício de auxílio-doença acidentário. Destaca-se que o laudo
pericial, de maneira fundamentada e detalhada, esclareceu
satisfatoriamente o quadro clínico do autor, sendo indene de dúvida
que as lesões que o acometem são parcial e permanentemente
incapacitantes e estão relacionadas às atividades laborativas
realizadas, como o próprio perito declarou, sendo certo que as
funções desenvolvidas pelo autor ensejaram o exercício de
movimentos repetitivos e com sobrecarga para os membros
inferiores e a coluna, de forma que o esforço realizado foi capaz de
agravar a patologia degenerativa diagnosticada. Reputam-se
preenchidos, portanto, os requisitos previstos no art. 86 da Lei no
8.213/91, fazendo jus o autor ao benefício de auxílio-acidente, cuja
data de início, como bem decidido pelo juízo a quo (...)"
(Apelação no 1014763-76.2016.8.26.0309, Relator Desembargador
Núncio Theophilo Neto, julgado em 20 de fevereiro de 2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000916-43.2019.8.26.0554 -Voto no 13.794
8
Assim, o MM. Juiz a quo, ao analisar todo o acervo probatório,
convenceu-se, acertadamente, da presença dos requisitos necessários à reparação
infortunística.
Presente, pois, o binômio nexo concausal-incapacidade laborativa, a
reparação acidentária é de rigor, mantendo-se a concessão ao autor de auxílio-acidente de
50% sobre o salário-de-benefício, nos termos do artigo 86, caput, da Lei 8.231/91.
A data de início do benefício (DIB) fixada na r. sentença, a contar do
indeferimento do requerimento administrativo (05/09/2018 fl. 62), deve ser conservada,
face à ausência de recurso do autor.
Isso porque o obreiro gozou de auxílio-doença anterior ao ingresso
da ação e decorrente do mesmo fato gerador, cuja cessação se deu em 16/06/2018 (NB
31/622.159.859-5 CID M75.1 síndrome do manguito rotador - fl. 81 e 84).
Contudo, não havendo insurgência da parte autora, será mantido
referido termo de início da benesse, sob pena de reformatio in pejus.
De outro lado, o laudo médico-pericial constitui apenas elemento que
integra a fase probatória do processo, não havendo fundamento jurídico para considerá-lo
como marco inicial de qualquer direito.
Suspende-se o pagamento do benefício nos períodos posteriores em
que verificado o recebimento de auxílio-doença pelas mesmas sequelas (artigo 104, § 6o,
do Decreto 3.048/99).
É devido abono anual, nos termos do artigo 40 da Lei 8.213/91.
A renda mensal deverá ser calculada com os mesmos índices
previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, em obediência ao princípio da
isonomia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000916-43.2019.8.26.0554 -Voto no 13.794
9
Examino os demais consectários.
Com relação às verbas acessórias incidentes sobre as parcelas
devidas, os juros de mora devem ser contados a partir da citação, de forma decrescente,
mês a mês.
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo Tribunal Federal
firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema 810 de repercussão geral, no
sentido de que os juros de mora devem ser os aplicáveis às cadernetas de poupança,
declarando, todavia, ser incabível a utilização da TR como índice de atualização, a ser feita
pelo IPCA-E. Transcreve-se a ementa:
"DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE
CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F
DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No
11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO
ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA
COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO
DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o,
XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
UTILIZAÇÃO
DO
RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE
DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES
IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO
ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR
PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no
seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com
a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas
hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto legal supramencionado. (grifo nosso).
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000916-43.2019.8.26.0554 -Voto no 13.794
10
repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder
aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal
provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto
instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser
transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o
aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no
tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf.
MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94;
DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São
Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O.
Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos
conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os
instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de
capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção
monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido."
(RE 870947, Rel.: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 20/09/2017,
DJe 20/11/2017).
Anote-se que em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o C. Supremo
Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração opostos contra o v. acórdão
mencionado Tema 810 e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida,
reafirmando a aplicabilidade do IPCA-E para correção monetária das prestações em atraso
a partir de 30/06/2009.
Não cabe, neste momento, dispor sobre questões atinentes ao
pagamento do precatório, como correção monetária e juros incidentes após a elaboração da
conta de liquidação, dentre outras, devendo ser apreciadas na fase de execução.
Por derradeiro, o artigo 85, § 3o, do CPC/2015 estabelece percentuais
para a fixação dos honorários advocatícios, nas causas em que a Fazenda Pública for parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000916-43.2019.8.26.0554 -Voto no 13.794
11
Porém, levando-se em conta que a r. sentença é ilíquida e que foi
proferida na vigência do novo estatuto processual, o percentual da verba honorária deverá
ser definido apenas em execução, a teor da ressalva prevista no artigo 85, § 4o, inciso II, do
CPC/2015.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso autárquico e dou parcial
provimento ao reexame necessário, nos moldes acima, mantendo-se no mais a r. sentença,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CARLOS MONNERAT
Relator